Tribunal: STF
Processo: HC 74901
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRÉDITO
RURAL. VENDA DE SAFRA DADA EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO, SEM A QUITAÇÃO
DO DÉBITO. ACORDO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA ALONGAMENTO DO
PRAZO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO. LEI 9.138/95, ART. 5º, § 4º.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE.
I. - O fato de haver o paciente feito acordo com a
instituição  bancária, com base em legislação destinada a facilitar
o recebimento de dívida, mediante o alongamento do prazo de
pagamento, não tem o condão de impedir a apuração da
responsabilidade criminal pela venda da safra dada como garantia do
empréstimo, sem a quitação do débito, defraudando, assim, o penhor.
II. - H.C. indeferido.